Tribunal: TCU
Processo: 008.464/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário. Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior -Doutorado no Exterior - GDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de João Paulo de Araújo, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (Processo CNPq Processo 234831/2014-6 ), dada a ausência de comprovação do cumprimento do período de interstício (permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 6o da Resolução-TCU 315/2020 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que: 9.1.1. realize tratativas com João Paulo de Araújo em busca de solução consensual (novação), conforme previsto na Portaria 1.594/2023 do CNPq, para substituição da obrigação de retorno ao país por obrigações alternativas de natureza acadêmica, científica e tecnológica, de modo a garantir o alcance do interesse público na concessão de bolsa de estudos no exterior; e 9.1.2. informe o resultado das negociações ao TCU no prazo de 180 dias, a contar da ciência desta deliberação; 9.2. sobrestar o presente processo, em razão das providências determinadas no subitem 9.1; 9.3. comunicar a presente decisão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável.